Tribunal: TJDFT
Processo: 0735113-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS E INTIMIDAÇÕES – AMBIENTE DE TRABALHO – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MÓDICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do disposto no art. 278 do Código de Processo Civil, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Assim, pela aplicação desta norma ao caso concreto, de se ver que incumbiria ao réu, ora recorrente, ter se manifestado na primeira oportunidade sobre a alegada nulidade processual (inexistência de previsão legal de depoimento testemunhal por escrito). Uma vez que não assim o fez, operou-se a preclusão. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
2. Nos termos do art. 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença de procedência que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) decorrentes de ofensas proferidas por ele contra sua colega de trabalho, no ambiente de trabalho de ambos.
4. Irretocável a sentença. Senão, vejamos.
5. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado e ao réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele direito (art. 373, I eII do Código de Processo Civil). As provas colhidas convergem para a versão apresentada pela autora, de que o réu a ofendeu verbalmente, dentro de sua sala, no Hospital Público do Paranoá – HRL, onde ambos ocupam o cargo de médico, sendo a autora e ofendida, Gerente da Gerência de Emergência.
6. Narra a autora que, no dia dos fatos, após ouvir as queixas de pacientes do hospital no sentido de que o réu não estava realizando o atendimento dos pacientes e, no desempenho de sua atribuição de gerência, averiguou o ocorrido, tendo constatado que, de fato, o réu permaneceu por longo período ao telefone celular, motivo porque se dirigiu a ele, solicitando que retomasse os atendimentos. Passadas algumas horas, o réu teria adentrado sua sala e, na presença de outras pessoas, nitidamente exaltado e com o dedo em riste, teria dito que ela não poderia chamar-lhe a atenção como fez.
7. Ao ouvir da autora que era sua função como gerente adotar todas as providências para o pleno funcionamento daquela unidade de saúde, e que havia recebido diversas queixas de demora e mesmo de falta de atendimento de pacientes pelo autor, era sua obrigação conversar com o réu, a fim de que ele mudasse sua conduta, o autor se tornou mais agressivo. Aproximou-se fisicamente da requerente, intimidando-a e repetindo: “você não sabe com quem está lidando, você não sabe com quem está mexendo”. Após grande gritaria, xingamentos e ameças, retirou-se da sala.
8. Veja-se que do confronto das provas testemunhais apresentadas de parte a parte, sobressai o testemunho de duas outras servidoras daquele nosocômio que presenciaram os fatos narrados porque estavam dentro da sala da autora, onde se deram os fatos.
9. A testemunha Alzira assim se expressou (ID Num. 27790489): “relato que no dia 10 de maio de 2018, na sala de chefia da equipe, presenciei discussão entre Dra. Christie (Gerente de Emergência) e Dr. Reginaldo Porto (médico plantonista); não tinha muitos servidores e médicos para fazer o atendimento e, depois que o Dr. Reginaldo assumiu o plantão os pacientes começaram a fazer várias reclamações; ele voltou novamente, entrou na sala e reclamou que ela falou alto e que era mentira que os pacientes estavam reclamando que ele não estava atendendo. A mesa da Dra. ficava mais para o fundo da sala, quando ele entrou e se alterou, veio falando alto pra cima dela e encostou na mesa; eu não tenho certeza que ele iria agredir ela, mas como estavam conversando muito alto e do jeito que ele agiu na mesa achei que poderia ter até um tipo de agressão, por isso eu falei com ele pra sair da sala; quando ele se aproximou da mesa eu entrei na frente e tirei ele porque fiquei preocupada”.
10. A corroborar a versão da autora, outra testemunha, de nome Bianca, disse: “relato que no dia 10 de maio de 2018, na sala de chefia da equipe, presenciei discussão entre Dra. Christie (Gerente de Emergência) e Dr. Reginaldo Porto (médico plantonista); o fato ocorreu porque a gente estava com o Dr. Reginaldo na porta, ele não estava fazendo os atendimentos e estava tendo reclamações dos pacientes; Dr. Reginaldo estava no celular e não fazia atendimentos; mais tarde Dr. Reginaldo foi até sua sala (da Dra. Christie) e foi super agressivo. Entrou e começou a discutir com a Dra.. Falou palavras de baixo calão e disse que ela foi mal educada com ele; neste momento eu permaneci sentada na sala, e observando. Alzira logo ficou de pé, perto dos dois. Dr. Reginaldo saiu da sala e, logo em seguida, quando voltou, veio mais agressivo ainda e foi pra cima da mesa dela (Dra. Christie); neste momento, quando Dr. Reginaldo bateu na mesa, Alzira foi e separou ele com medo que ele agredisse a Dra.”.
11. De outro lado, das 3 testemunhas arroladas pelo réu, 2 não presenciaram os fatos e narraram outras circunstâncias que em nada se relacionam com o objeto dos autos. Apenas a testemunha Evilene, que disse estar, fisicamente, “ao lado da chefia de equipe, no corredor interno, próximo à radiologia” narrou que o réu teria conversado normalmente com a autora, não tendo apontado o dedo contra a Dra. Christie, nem a ameaçado ou humilhado.
12. Sobressai, portanto, a verossimilhança da narrativa da autora de que após conversar com o réu para que este realizasse os atendimentos dos pacientes da emergência regularmente (no desempenho de seu papel de gestora), este teria se dirigido à sua sala e, agressivamente e aos berros, lhe constrangido, ameaçado e intimidado, tudo na presença de duas testemunhas oculares.
13. Comportamentos violentos e intimidadores como os do réu que repercutiram diretamente na exposição da autora, em seu ambiente de trabalho, em virtude do mero cumprimento do seu dever de gerência da unidade, por certo, configura atitude por demais gravosa e capaz de abalar a honra e a reputação da ofendida, a justificar indenização por danos morais, cujo valor fixado na origem (R$ 3.000,00) foi até módico e não modificável à guisa do recurso devido.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.